Tribunal: TJDFT
Processo: 0727890-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. omissÃO. EXCLUSÃO DE MENSAGENS ÍNTIMAS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Contradição inexistente.
2. É necessária a exclusão de mensagens íntimas trocadas entre a autora e o curatelado, com o objetivo de preservar sua intimidade e privacidade.
3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias (CPC 1.025).
4. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.